Tribunal: STF
Processo: CC 7081
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, ENTRE A TURMA
RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE E O TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
        COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
DIRIMI-LO (ART. 105, I, "d", DA C.F.). E NÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "o").
1.      As decisões de Turma Recursal de Juizado
Especial, composta por Juízes de 1  Grau, não estão sujeitas
à jurisdição de Tribunais estaduais (de Alçada ou de
Justiça).
2.      Também as dos Tribunais de Alçada não se
submetem à dos Tribunais de Justiça.
3.      Sendo assim, havendo Conflito de Competência,
entre Turma Recursal de Juizado Especial e Tribunal de
Alçada, deve ele ser dirimido pelo Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 105, I, "d", da C.F., segundo o
qual a incumbência lhe cabe, quando envolva "tribunal e
juizes a ele não vinculados".
4.      Conflito não conhecido, com remessa dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça, para julgá-lo, como lhe
parecer de direito.
5.      Plenário. Decisão unânime.
3